Tribunal: TJDFT
Processo: 0746533-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746533-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO PEREIRA BARBOSA AGRAVADO: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO PEREIRA BARBOSA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0719607-79.2020.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Decisão ID indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno (ID 21281683). O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão ID 22208147. O agravante peticiona (ID 22987744) requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivar os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2021 15:34:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador